Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE INÉPCIA EM RAZÃO DO EXTRATO APRESENTADO. DOCUMENTO SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA INICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DISCUTIDA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ÚNICA ANOTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que reconheceu a inépcia da inicial em razão do tipo de extrato de negativação anexado.
Recurso que pretende o recebimento do extrato apresentado e reforma do julgado para a procedência dos pedidos da inicial com condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Consumidor nega contratação dos serviços da empresa recorrida e alega ter sofrido danos morais em razão da inscrição, cabia ao fornecedor comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Documento apresentado suficiente para comprovar as alegações da inicial.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no inciso I, do §3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Não comprovado o vínculo jurídico a demonstrar a origem do débito, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
Única anotação.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende o critério da razoabilidade e posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AURECRISTIMA FERREIRA ANDRADE - CPF: 033.040.051-70 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020